Tribunal: TJPA
Processo: 0824295-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824295-96.2022.8.14.0401

APELANTE: NILBERTI MENDES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP.

1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada,
in casu,
que a participação do ora apelante fora determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há o que se falar em participação de menor importância.

2)
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO INÓCUO. Compensação realizada pelo juízo de 1º grau entre a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e a agravante do art. 61, I, do CP.

3)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – C
ausa de aumento restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.

4)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – pleito que se revela inócuo, tendo a pena base sido aplicada no mínimo legal.

5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
NILBERTI MENDES DE CARVALHO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29 do CPB, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o decote da majorante pelo emprego de arma de fogo, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial,
verbis:

Consta da peça inquisitorial que no dia 09/09/2022, durante o período

vespertino, o denunciado NILBERTI MENDES DE CARVALHO em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, subtraiu mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo empreendida contra a vítima, ROSANGELA OLIVEIRA DA GLÓRIA, 01 (uma) motocicleta modelo Yamaha/ Neo 125, na cor cinza, ano 2018/2019, registrada em nome da proprietária Jacqueline Aviz Cintra, bem como a importância de R$200,00 (duzentos reais) e documentos pessoais da vítima em via pública, mais precisamente à Rua 01 do Conjunto Providência, bairro Maracangalha, neste município. Consta do depoimento da vítima em sede policial que estava trafegando em via pública sozinha, quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto modelo CG Fan-160, na cor preta, de placa: RWL- 5F10, que mediante grave ameaça com uso de arma de fogo subtraíram-lhe os bens acima referidos e, após o ato delituoso, os assaltantes empreenderam fuga com a res furtiva segundo consta da imagem dos autos ID 78057656. Após, percebendo que havia câmeras de segurança em casas próximas ao local do fato, a vítima solicitou aos seus respectivos proprietários as imagens para que, dessa maneira, pudesse fornecê-las à polícia, facilitando a captura dos acusados. Ademais, de posse das imagens, a vítima dirigiu- se à Delegacia de Roubos e Furtos Automotores para relatar os fatos ocorridos, entregando-lhes as imagens da ação delituosa. De posse dessas informações, a polícia civil empreendeu diligências em busca do denunciado que, ao ser encaminhado à delegacia foi reconhecido pela vítima e, quando de seu interrogatório, manteve-se em silêncio. (...). Logo, o denunciado, agindo como acima relatado, a priori violou as disposições contidas no art. 157, § 2º, II e 2º- A, Inciso I do CP. (...).

Em razão do exposto, o acusado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, pelo
reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP.

Sem razão a defesa.

In casu,
verifico que restou comprovado nos autos que o ora apelante teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo que, a vítima e as testemunhas ouvidas nos autos relataram, harmônica e seguramente, a dinâmica do crime, senão vejamos:

A vítima, Rosângela Oliveira da Glória, informou em juízo, que no dia dos fatos deixou o trabalho para ir à sua casa almoçar, e no seu retorno, por volta das 14 horas, observou o réu e outro indivíduo, numa motocicleta, os quais a interceptaram, impossibilitando-a de prosseguir seu trajeto. Afirmou que o réu era a pessoa quem pilotava a motocicleta e permaneceu no local, dando cobertura ao comparsa, não identificado nos autos, que desceu da moto e anunciou o assalto, apontando um revólver para vítima, levando consigo a motocicleta da vítima. Dentro do porta-malas havia documentos pessoais e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro.

A testemunha de acusação Daniel do Nascimento Louzeiro, policial militar, informou que recebeu uma denúncia sobre um foragido do sistema penal no Bairro do 40 HORAS, em Ananindeua, se deslocou ao local indicado e abordou o acusado, solicitando que ele acompanhasse até Seccional da Cidade Nova, informou ainda que ele foi, junto com sua companheira e familiares, de forma espontânea em seu carro, e que não reagiu a abordagem policial.

Em seu interrogatório, o acusado NILBERTI MENDES DE CARVALHO, confessou a prática delitiva nos termos descritos na denúncia. Afirmou que era o condutor da moto utilizada no assalto com outro meliante, conhecido com a alcunha de “Orelha”. Disse que participou do crime pois tinha uma pendência financeira com essa pessoa e que se não praticasse o delito, seria morto. Afirmou que quem ameaçou a vítima com arma e saiu dirigindo a moto dela foi o outro comparsa. A princípio, o réu negou que tivesse conhecimento prévio que iria se dar o assalto naquele dia, porém confessou, posteriormente, que sabia que iriam praticar um crime, quando saíram de moto.

Dessa forma, suficiente o acervo probatório que justifica a condenação do acusado, corroborada pela confissão em juízo, restando os fatos narrados na denúncia plenamente comprovados, não havendo controvérsia acerca da materialidade e autoria delitiva, bem como veri
ficada,
in casu,
que a participação do ora apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Em sequência, requereu a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
o que se revela
inócuo
, pois, da leitura da sentença condenatório, verifico que o juízo de 1º grau realizou a compensação entre a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e a agravante do art. 61, I, do CP,
verbis:

(...). Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro - confissão. Concorre na espécie a circunstância agravante do art. 61, I, do CPB – reincidência. Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, mas é reincidente, conforme certidão contida no ID 82429056 (item 1 – condenação definitiva)
entendo que as circunstâncias devem se compensar,
pois ambas são preponderantes. (...).
GRIFEI.

A defesa pugnou, ainda, pelo decote da majorante do uso de arma de fogo,
no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a causa de aumento em estudo, uma vez que a vítima compareceu em juízo e narrou a forma como fora abordada pelo comparsa do acusado NILBERTI CARVALHO, o qual, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu sua motocicleta, tendo o denunciado NILBERTI permanecido na sua motocicleta visando empreender fuga após o cometimento da ação delituosa.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante,
na fração de 2/3 (um terço), face a incidência da outra majorante do concurso de pessoas, bem como a fixação da reprimenda de forma definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em que pese ser o ora apelante reincidente
, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Por fim, requereu a
redução da pena base para o mínimo legal,
o que também se revela inócuo, uma vez que a pena base fora fixada no mínimo pelo juízo sentenciante, somente afastando-se de tal patamar na terceira etapa da dosimetria, pelo reconhecimento das circunstâncias majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, conforme explicitado alhures.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/05/2024